Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708534-30.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SILVIANE IENICHAKI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL APE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ADVOGADO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.333 do Código Civil, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Com o respectivo registro, ainda, torna-se oponível contra terceiros (parágrafo único). 2. No caso concreto, os condôminos, por ocasião da produção da norma que viria a reger o condomínio, optaram por estipular, no tocante às despesas em processos administrativos e judiciais, que caberia ao condômino perdedor e causador da instauração da lide o dever de ressarcir o condomínio dos valores pagos a advogado contratado para atuar na demanda, respeitados os valores mínimos previstos na Tabela de Honorários. 3. Em regra, as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de modo que vinculam todos os condôminos, de tal modo que a desconstituição de uma decisão tomada em assembleia somente será possível por meio de outra decisão soberana desta própria assembleia ou por decisão judicial, esta última, na hipótese de flagrante ilegalidade. 4. Ocorre que, aludida previsão normativa não encontra óbice no ordenamento jurídico, restando, portanto, despojada de qualquer mácula de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial em detrimento ao que restou decidido pela coletividade que compõe o condomínio recorrente. 5. Observa-se, ainda, que nem mesmo a autora/reconvinda, quando da contestação à reconvenção, impugnou referida regra contida na Convenção de Condomínio, limitando-se a trazer em sua defesa questões concernentes à suposta ilegalidade do ato que a destituiu do cargo de subsíndica. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.333, 1.335, e 1.349, todos do Código Civil, e 19 da Lei 8.245/1964, sustentando, em suma, que deve ser afastada a sua obrigação de ressarcir ao condomínio os valores pagos ao advogado contratado para atuar na demanda. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.335, e 1.349, todos do Código Civil, e 19 da Lei 8.245/1964, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ressalte-se, inclusive, com relação ao suposto malferimento ao artigo 19 da Lei 8.245/1964, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro a mencionada Lei Federal. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 1.333 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “tendo a autora/reconvinda (apelada) dado causa ao ajuizamento da presente ação, na qual restou sucumbente, deve arcar com o ressarcimento dos valores despendidos para a contratação dos advogados que atuaram na presente demanda, nos estritos termos do que foi definido na Convenção de Condomínio, em cláusula que sequer fora objeto de impugnação ou pedido de nulidade no momento oportuno” (ID Num. 12584777 - Pág. 6). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017